Tribunal: TJDFT
Processo: 0747009-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747009-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CEZAR TEIXEIRA SORIANO, RENAN LOPES DE MOURA, CLEBERT PEREIRA LOPES AGRAVADO: RAIMUNDO VIANA DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por CARLOS CEZAR TEIXEIRA SORIANO, RENAN LOPES DE MOURA e CLEBERT PEREIRA LOPES, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de reintegração de posse (Processo no 0001676-88.2017.8.07.0010) movida por RAIMUNDO VIANA DE MELO, que: i) indeferiu o pedido de inclusão no feito da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB e da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP; ii) rejeitou o pedido de intervenção do Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica; iii) afastou a preliminar de falsidade de documentos que instruem a peça de ingresso (ID 73331742 do processo referência). Em suas razões recursais (ID 20893692), os réus/agravantes tecem considerações, inicialmente, acerca do pleito voltado à intimação da TERRACAP e da CODHAB. Justificam que tal medida se faz necessária para aferir se o bem em discussão é de titularidade pública, afastando-se, por conseguinte, qualquer mácula documental. Aduzem que os elementos de prova utilizados pelo autor/agravado padecem de ilegalidade, não havendo registro de propriedade em seu nome perante a serventia imobiliária competente. Frisam possuir total interesse em proceder à regularização do imóvel, sobretudo se comprovado que este não pertence ao agravado. Defendem, ainda, que o Enunciado no 637, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, torna necessária a participação na lide das entidades acima citadas. Por outro lado, no que concerne à intervenção do Parquet, afirmam que tal requerimento decorre da utilização de documentos falsificados. Ressaltam que, ao deixar de aplicar o comando previsto no artigo 430, do Código de Processo Civil, para admitir o incidente de falsidade em autos apartados, a decisão hostilizada incorreu em impropriedade. Concluem pela necessidade de reforma do decisum, a fim de que seja determinada a instauração do incidente de falsidade e colhidos os depoimentos das testemunhas apresentadas. Pugnam, em caráter liminar, pela suspensão dos autos de origem até o julgamento final deste recurso, especialmente para que as entidades sobreditas se manifestem a respeito da regularidade do bem. Reforçam, outrossim, que a ausência de intervenção do órgão ministerial pode acarretar nulidade processual. A par disso, sustentam ser indispensável a intimação dos servidores públicos envolvidos para que prestem depoimento em audiência de instrução sobre a falsificação de assinaturas, sob pena de vulneração ao devido processo legal. Quanto ao periculum in mora, tergiversam quanto à ausência de perícia sobre os documentos adulterados, no sentido de que ocasionará verdadeira injustiça. Salientam, por fim, que o incidente de falsidade e a perícia devem ser realizados antes da audiência de instrução e julgamento, haja vista que, acaso baseada em documentos falsos, a tese autoral deverá ser tida por improcedente. Requerem, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação originária, e, no mérito, com base na argumentação supracitada, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão hostilizada. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade judiciária (ID 6551291 dos autos de origem). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO reunidos os requisitos para a concessão da tutela liminar recursal pleiteada pelos agravantes, mormente quanto à probabilidade do direito alegado. Da leitura e análise dos autos de origem, depreende-se que o autor, ora agravado, ajuizou ação de reintegração de posse tendo por objeto o imóvel situado na CL 408, Lote D, Santa Maria/DF, o qual seria ocupado por ele desde 02.02.2002, por força de cessão de direitos celebrada com a sociedade Maqgrãos Comércio de Grãos e Produtos Agropecuários LTDA (ID 21973218 – págs. 28/30). Por sua vez, no que tange ao possível esbulho perpetrado pelos réus, assim constou da peça de ingresso (ID 21973218 – págs. 3/5): Em janeiro de 2011, o Autor alugou um barraco na parte dos fundos, em seu imóvel situado na: CL 408, LOTE D, SANTA MARIA/DF, para primeira Requerida, Sra. Maria da Glória Roriz. Ocorre que, após um mês que o imóvel estava alugado, houve suspeita de que a primeira Requerida estava comercializando drogas ilícitas em seu lote. Assim o Autor registrou boletim de ocorrência, para que fosse solucionado o referido problema. O Autor, por diversas vezes, tentou resolver a questão de forma amigável, porém sem êxito, o que levou a ajuizar uma primeira ação de Reintegração de posse, autos n 2014.10.1.002711-0 da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, cujo pedido foi julgado procedente para Reintegrar o Autor na posse do imóvel, localizado na CL 408, Lote D casa dos fundos. A medida foi cumprida, porém apenas em relação à casa dos fundos, estando ainda o imóvel da frente ocupado pelos Réus. O autor acreditou que a ação anterior, por ter sido ajuizada em face da Sr. Maria da Glória Roriz seria suficiente para retirá-la da integralidade do imóvel. No curso daquela demanda, em razão das ameaças constantemente sofridas pelos ocupantes do imóvel dos fundos, fora obrigado a se retirar da casa da frente, e, em razão dessa ausência momentânea do autor, a Requerida Maria da Glória cedeu, indevidamente, os direitos sobre o imóvel. Não havia alternativa ao requerente 'porque vinha sofrendo inúmeras ameaças, estando ele na casa da frente. Por causa da saída forçada do autor, a requerida Maria da Glória Roriz ocupou e, posteriormente, alienou os direitos sobre a casa da frente do imóvel, sem possuir qualquer amparo jurídico para tanto. Frise-se: no trâmite da demanda possessória, já antevendo a sucumbência, a Sra Maria da Gloria Roriz, em 12.5.2015, cedeu os direitos que incidem sobre o imóvel para o Sr. RENAN LOPES DE MOURA (segundo requerido). Como se ainda fose possível, novamente, em 30.9.2015 cedeu os mesmos direitos ao Sr. CLEBERT PEREIRA LOPES (terceiro requerido). Não bastasse, em 5.2.2016 houve uma outra cessão, em que a Sr. Maria da Glória Roriz cedeu os direitos sobre o imóvel ao Sr. Leo Carlos Lustosa Araújo. Posteriormente, em 22.2.2016 o Sr. Leo Carlos Lustosa Araújo cedeu os direitos para o Sr. CARLOS CEZAR TEIXEIRA SORIANO, ora requerido. Como consignado, são ocupantes indevidamente da posse do imóvel esbulhado os Senhores MARIA DA GLORIA RORIZ, RENAN, CLEBERT E CARLOS, estes últimos cessionários ilegítimos dos direitos e ações que incidem sobre o imóvel. De outra parte, em que pese, aparentemente, inexistir questionamento em relação ao fato de que os agravantes deteriam a posse do imóvel em decorrência de cessões de direito formalizadas pela ré Maria da Glória Roriz (ID. 21973229 – págs. 76/81 e ID 21973243 – págs. 1/7), durante os anos de 2015 e 2016, os requeridos, em sede de contestação, sustentam a nulidade da cessão de direitos entabulada entre a sociedade MAQGRÃOS e o requerente, haja vista que aquela jamais teria se cadastrado regularmente para figurar como beneficiada no âmbito do programa PRÓ-DF (ID 68986615 – págs. 6/12). Firmadas essas premissas, cumpre registrar que, nas ações possessórias, não cabe perquirir sobre a existência de matrícula do imóvel ou da regularidade das anotações registrais. Ao revés, em se tratando de instituto que advém do reconhecimento da situação fática, e não apenas jurídica, cabe ao julgador conceder a proteção possessória àquele que comprovar a sua qualidade de possuidor. À luz dessas considerações, eventual prova da falsidade ou irregularidade relativa unicamente ao responsável por firmar título possessório em favor do autor, ao menos em princípio, não tem o condão de influir no julgamento da demanda originária, uma vez que o exercício da melhor posse deve ser aquilatado durante o período em que pende discussão pelos litigantes. Destarte, no caso específico da ação de reintegração de posse, para comprovar os requisitos presentes no artigo 561, do Código de Processo Civil, é necessária a demonstração da posse anterior do autor e o esbulho praticado contra ele pelo réu, sendo despicienda a providência ora pleiteada, sobretudo após mais de dezoito anos da transferência do bem para o requerente/agravado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO DOS PODERES INERENTES A PROPRIEDADE (ARTIGO 1.1196 DO CÓDIGO CIVIL). NÃO COMPROVAÇÃO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PARA O ABANDONO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. INCIDENTE DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. DESNECESSIDADE. IRRELEVÂNCIA DA CADEIA DE CESSÕES. EXISTÊNCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. CARACTERIZAÇÃO DA POSSE DE BOA OU MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POSSÍVEL. (...) 3.Descabida o pedido para instauração de incidente de falsidade documental para comprovar alegada irregularidade na cadeia de cessões, pois mesmo o possuidor sem título tem proteção possessória. Ademais, o justo título apenas enseja a presunção de boa-fé do possuidor, mas os interditos possessórios são deferidos independentemente de se tratar de posse de boa ou má-fe. 6. Apelo da autora conhecido e desprovido. (Acórdão 1053982, 20140710052886APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: 164/194) (g.n.) Por outro lado, mostra-se desnecessária a participação da TERRACAP e da CODHAB na lide, principalmente por iniciativa dos réus. Isso porque, na espécie, ainda que a posse não possa ser oposta ao ente público, suposto senhor da propriedade do bem, ela pode ser oposta contra outros particulares. Afinal, conforme registrado anteriormente, o objeto desta ação corresponde a uma situação de fato, não havendo discussão acerca de propriedade ou domínio. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA DISPUTADA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DO SOCORRO ÀS DEMANDAS POSSESSÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ainda que o bem seja público, é possível o manejo de interditos possessórios entre particulares. Precedentes.5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1577415/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) (g.n.) Com efeito, ante a plena possibilidade da discussão possessória entre os litigantes, a participação das entidades sobreditas somente poderia ocorrer através do instituto da oposição, regulado a partir do artigo 682, do Código de Processo Civil, que evidentemente configura ação interventiva cujo ajuizamento constitui faculdade do próprio opoente. A esse respeito, o Enunciado no 637, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aduz que o ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. Portanto, à primeira vista, a orientação acima indicada não ampara a pretensão dos recorrentes, porquanto confere tão somente ao ente público interessado a legitimidade e interesse para intervir em demandas possessórias movidas entre particulares. Consequentemente, revela-se prescindível a determinação almejada pelos agravantes. Em questão semelhante, aliás, assim se posicionou a Sexta Turma Cível desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISPUTA DE POSSE ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL DE PROPRIEDADE PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE O ENTE PÚBLICO INTEGRAR O PROCESSO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. OPOSIÇÃO. POSSE NÃO COMPROVADA PELA AUTORA/APELANTE. CARÁTER DÚPLICE. POSSIBILIDADE. 1.A discussão de posse sobre o imóvel é entre particulares, por isso necessário verificar apenas a melhor posse. A propriedade do ente público não está em discussão, por isso desnecessário vir integrar o processo, inclusive por que os efeitos da tutela são inoponíveis contra este. (....) 5.Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1281715, 07123668820198070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020) (g.n.) A par disso, não há que falar na participação do Ministério Público, na condição de custos iuris, porque todas as partes são capazes e não se vislumbram quaisquer dos outros requisitos previstos no artigo 178, do Código de Processo Civil, para atuação do Parquet. A propósito, percebe-se com facilidade que o direito controvertido não se confunde com litígio coletivo pela posse de terra urbana, tratando-se, na realidade, de demanda em que são discutidos direitos individuais exclusivamente entre as partes em litígio. Sobre o tema, colha-se aresto deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARARÓRIA DE NULIDADE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTENTE. AÇÃO POSSESSÓRIA. LITÍGIO COLETIVO. AUSENTE. INTIMAÇÃO DO PARQUET. DESNECESSÁRIA. NULIDADE AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.(...). 3. No caso em apreço, as autoras ajuizaram ação declaratória de nulidade para que fosse reconhecida a nulidade dos atos decisórios proferidos nos autos de ação de reintegração de posse sob alegação de nulidade da citação. 3.1. A questão de fundo tratada naqueles autos versa sobre o direito de posse de imóvel entre as autoras e o réu, o que não se confunde com "litígio coletivo pela posse de terra" a exigir a intervenção do Ministério Público, mas simples demanda individual circunscrita a direitos possessórios vinculado exclusivamente entre as partes em litígio, não existindo interesse público ou repercussão social. 4. Precedente: "Há exigência legal para a intervenção do Ministério Público no caso de reintegração de posse somente quando se trata de litígio coletivo (art. 565, CPC), cabendo destacar que a discussão da posse entre particulares, ainda que se trate de imóvel público, não afeta o direito do Estado." (20120111991490APC, Relator: Sebastião Coelho 5a TURMA CÍVEL, DJE: 05/07/2017. Pág.: 317/321). 5. Recurso não provido. (Acórdão 1158844, 07200319820188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019) (g.n.) Demais disso, eventual ilícito a ser aferido na esfera penal não reclama, por si só, a participação do Ministério Público em ação de reintegração de posse. Desse modo, as ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Por conseguinte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator